Tribunal: TJDFT
Processo: 0717813-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CÁLCULOS. JUROS DE MORA E MULTA. VALOR PRINCIPAL. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Juízo de origem afastou a cláusula contratual e aplicou o Manual de Procedimentos das Contadorias-Partidorias deste Tribunal na decisão agravada, de forma que devem ser analisadas no mérito recursal, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.
1.1. Além disso, consta expressamente na decisão exequenda que a obrigação equivalia ao pagamento das prestações vencidas e vincendas, com a correção monetária e os juros de mora previstos no contrato, a partir do ajuizamento da ação. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Conforme cláusula contratual, os juros de mora e a multa devem incidir sobre o valor principal, sendo admitida apenas a correção anual da parcela para tal incidência.
3. Incabível a adoção de comportamento contraditório pela agravada em sede de cumprimento de sentença, já que, na fase de conhecimento, apresentou planilha detalhada do débito aplicando multa e juros de mora apenas sobre o valor principal.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.